Tribunal: TJDFT
Processo: 0701734-75.2025.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA (ART. 147, § 1o, DO CÓDIGO PENAL). VIAS DE FATO (ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS). CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. CORROBORAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 25 DO CÓDIGO PENAL. AMEAÇA PROFERIDA EM CONTEXTO DE DISCUSSÃO. TIPICIDADE MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. CRITÉRIO DE 1/8. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos constantes dos autos.
2. A negativa de autoria desacompanhada de elementos probatórios não é suficiente para afastar o conjunto probatório harmônico e convergente.
3. A configuração da legítima defesa exige prova da agressão injusta, atual ou iminente, bem como da utilização moderada dos meios necessários, requisitos não demonstrados no caso concreto.
4. O crime de ameaça configura-se ainda que proferido em contexto de discussão, tratando-se de delito formal que se consuma com a potencialidade intimidativa da conduta.
5. O Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável constatada.
5.1. O Superior Tribunal de Justiça, acerca da fixação da pena-base, adverte que não se trata de direito subjetivo do acusado a aplicação de uma fração específica (1/6 ou 1/8), devendo se atentar para a discricionariedade do julgador, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
6. Recurso conhecido e desprovido.